Tribunal: TJMT
Processo: 0003491-46.2015.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003491-46.2015.8.11.0086
APELANTE: JOAO GERMANO PLETSCH
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente os pedidos da ação indenizatória contra o Estado de Mato Grosso.
Em petição e documento acostados nos Id’s. 57159973 e 57159975, noticia o patrono o falecimento do Apelante.
Desta forma, considerando que o inventariante representa o espólio (art. 75, VII, do CPC), converto o julgamento em diligência e:
I – Determino o sobrestamento do feito, com fulcro no art. 76, “caput”, c/c art. 313, §2o, II, ambos do CPC, pelo prazo de 60 (sessenta) dias;
II – Intimem-se os sucessores do Apelante, por meio do advogado que patrocina a presente causa, para que procedam a regularização da representação processual no prazo acima mencionado, sob pena de não conhecimento do recurso, a teor do art. 76, §2o, I, do CPC;
III – Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, o que deverá ser certificado, concluso os autos.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora